Tribunal: TJMT
Processo: 1015472-35.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015472-35.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AILSON VICENTE CHAGAS - CPF: 002.746.371-03 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA PORTILHO CHAGAS - CPF: 799.372.761-87 (ADVOGADO), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015472-35.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1015472-35.2023.8.11.0002

Recorrente:
Alison Vicente Chagas.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO FÁTICA E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO -
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a prisão preventiva do autor ocorreu em razão das provas produzidas na investigação policial que indicavam a sua participação no crime de roubo, não há que se falar em conduta abusiva na ação dos agentes públicos. Ademais, de acordo com as provas juntadas nos autos, a prisão preventiva do autor não ocorreu de forma ilegal, inexistindo quaisquer ilegalidades cometidas pelo Estado, pois foi assegurado o direito de defesa, o qual foi devidamente exercido pelo autor na fase do inquérito policial e na ação penal, tanto que houve a sua absolvição. Danos morais não configurados. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015472-35.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1015472-35.2023.8.11.0002

Recorrente:
Alison Vicente Chagas.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Alison Vicente Chagas
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 239605231)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
condenando o Estado de Mato Grosso a restituir
a diferença entre os valores apreendidos no momento da prisão e a quantia devolvida quando da absolvição, que perfaz o montante de R$ 67,94 (sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos)
.
Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 239605232): requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015472-35.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1015472-35.2023.8.11.0002

Recorrente:
Alison Vicente Chagas.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Alison Vicente Chagas em face do Estado de Mato Grosso, por via da qual sustenta que

foi réu na ação criminal PJ-e n.º 1011943-80.2022.8.11.0002 e ficou preso preventivamente pelo período de 177 (cento e setenta e sete) dias, por supostamente estar envolvido como coautor em um crime de roubo, conforme boletim de ocorrência 2022.83701.

Salienta que foi detido (preso) no dia 29/03/2022 e denunciado pelo Ministério Público, tendo sido sentenciado, com absolvição, e no dia 21/09/2022, quando foi expedido o seu alvará de soltura.

Em razão disso, alega ter sofrido dano moral, por ter sido indevidamente privado de sua liberdade e suas consequências lógicas jurídicas, abalando sua honra e reputação.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, ao apresentar defesa, pugnou pela improcedência da demanda, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em conformidade com a situação fática.

Além disso, ressaltou que a absolvição se deu por ausência de provas e não por comprovação da inocência do requerente.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, no momento da prisão, pairava sobre o autor recorrente fortes indícios que ensejavam a prisão, bem como que a atuação do judiciário foi diligente, restando claro que não houve excesso de tempo de prisão.

Contra a sentença, insurge-se o demandante, requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos, bem como do conjunto probatório, depreende-se que a ação policial foi conduzida de maneira correta e não apresentou evidências de vícios ou ilegalidades à primeira vista, incumbindo à parte que se sentir prejudicada o ônus de comprovar qualquer irregularidade, o que não ocorreu.

A causa de pedir se sustenta no fato de que a parte autora, ora recorrente, foi presa preventivamente por ser suspeita de ter praticado, em coautoria com terceiras pessoas, crime patrimonial de roubo.

Todavia, após o regular processamento do feito, houve prolação de sentença criminal absolutória, diante da ausência de provas suficientes a ensejar a condenação do acusado.

De fato, o Estado tem a obrigação de indenizar a vítima pelo erro judiciário a ela causado, seja na esfera penal, seja na civil.

Contudo, a posterior absolvição na esfera criminal não tem o condão, por si só, de transformar a decretação da prisão preventiva em erro judiciário.

Acerca do tema, Sergio Cavalieri Filho ressalta a necessidade de que o erro ultrapasse mera injustiça da decisão e divergências de interpretação da lei ou apreciação da prova:

“Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes, e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo a condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou o indevido exercício da jurisdição. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 323)”.

No caso em comento, a decretação da prisão preventiva da parte recorrente ocorreu, como visto anteriormente, diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caderno inquisitório, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade do acautelamento da parte apelante.

Portanto, não há comprovação de erro, culpa ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso, pois, à época da decretação da prisão cautelar, utilizando-se da conjuntura probatória ali apresentada, autorizava-se a segregação preventiva.

Ademais, como se sabe, para a decretação de prisão preventiva, necessária a ocorrência da materialidade do crime e a ocorrência de indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a necessidade de se garantir ordem pública e ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Assim, no momento da decretação da prisão preventiva e na sua manutenção no curso do
processo-crime, encontravam-se presentes os requisitos necessários, uma vez que existiam indícios de materialidade do crime e indícios da autoria.

Outrossim, importante ressaltar que a absolvição fundamentada na insuficiência de provas do crime pela parte recorrente não conduz, necessariamente, à conclusão de que o delito não tenha existido, ou que a parte recorrente não o tenha cometido, mas apenas atesta a falta de elementos probatórios hábeis a justificar sua condenação, fato este que, por si só, não configura motivo bastante para demonstrar a ocorrência de erro judiciário por ocasião da decretação da prisão cautelar.

Consigna-se, ainda, por oportuno, que a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal e, portanto, passível de aplicação mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso, como se nota da documentação encartada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que apenas há responsabilidade do Estado nos casos de decretação de prisão preventiva e posterior absolvição, quando devidamente comprovado que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, ou que não foi decretada dentro dos limites legais. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu ausência de erro judicial, visto que o ora agravante teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, uma vez que havia fortes indícios, à época da prisão, de que o autor estaria envolvido em atividade criminosa. A inversão do julgado, na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 941.782/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)”.

Do mesmo modo, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6º. I. - A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário – C.F., art. 5º, LXXV – mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido. III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. (STF. RE 429518 AgR, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004 PP-00049 EMENT VOL-02170-04 PP-00707 RTJ VOL 00192-02 PP-00749 RDDP n. 22, 2005, p. 142-145)”.

E não é outro o posicionamento do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTE PRESO CAUTELARMENTE EM PROCESSO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI POPULAR - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Apelante preso cautelarmente em processo criminal e posterior absolvição pelo júri popular.

2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade objetiva do Estado (regra geral).

3. No entanto, duas observações a serem feitas. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1023248-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)”.

“E M E N T A ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – LEGALIDADE DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. A sentença absolutória, seja ela fundamentada em ausência de provas ou ausência da materialidade, não gera automaticamente o direito à indenização nos casos de prisão preventiva. É necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva consiste na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos.

(TJ-MT - AC: 10013464220228110025, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)”.

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO. Impossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Joelson Santana de Oliveira prejudicado.

(TJ-MT 10092470920178110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2022)”.

Diante disso, concluo que não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024